Tribunal: TJBA
Processo: 8000991-70.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000991-70.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
RONADY MORENO BOTELHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARLY RIBEIRO SILVA

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MUNICÍPIO DE PLANALTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LC Nº 173/2020. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA FEDERAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação do Município de Planalto ao pagamento de adicional por tempo de serviço, modificando parcialmente a sentença apenas para determinar a fixação dos honorários advocatícios na liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da aplicação da Lei Complementar nº 173/2020, que vedou a contagem de tempo para quinquênios durante o período da pandemia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que analisou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à LC nº 173/2020.

4.

O acórdão concluiu que a servidora completou o período aquisitivo necessário para o quinquênio ainda em 2016, muito antes da vigência da LC nº 173/2020, adquirindo direito consolidado.

5.

A norma federal suspendeu a contagem de novos períodos aquisitivos durante a pandemia, mas não pode retroagir para atingir direitos já incorporados ao patrimônio jurídico dos servidores.

6.

O período de pagamento dos retroativos (agosto/2019 a novembro/2021) decorreu da aplicação da prescrição quinquenal, não alterando a conclusão de que o direito foi adquirido anteriormente.

7.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito do acórdão embargado, sendo inadmissíveis na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Complementar nº 173/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8000991-70.2024.8.05.0198
, em que figura como embargante
MUNICÍPIO DE PLANALTO
e como embargado
MARLY RIBEIRO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04